Tribunal: STF
Processo: Rcl 47784
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828/DF. PROCESSO DE ORIGEM QUE VERSA SOBRE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Adriel Correia Amâncio e outra contra ato do Desembargador Relator do Processo nº 0726467-05.2020.8.07.0001 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que supostamente teria afrontado o que decidido na ADPF 828/DF.
    2. Narra a inicial que, em 30.3.2015, os reclamantes adquiriram, por meio de alienação fiduciária, imóvel situado em Águas Claras/DF da Victoria Empreendimentos e Participações Ltda., parte beneficiária do ato reclamado. Entretanto, em decorrência de problemas financeiros, situação agravada pela pandemia, deixaram de adimplir as parcelas do financiamento imobiliário em questão. 
    3. Aduzem que os reclamantes pretendem no processo subjacente à reclamação apenas e tão somente obter o desfazimento do contrato aperfeiçoado pela Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária e a consequente restituição – de forma justa e razoável – dos valores que com tanto esforço pagaram. Contudo, a Reclamada pretende se apropriar da totalidade dos valores vertidos pelo casal e ainda lucrar novamente a partir da nova alienação do imóvel a terceiro interessado.
    Apontam que o Juízo de primeiro grau, por entender que a parte beneficiária do ato reclamado exerceu seu direito regularmente, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial do processo de origem. Ato contínuo, interpuseram recurso de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O pleito de urgência restou indeferido no âmbito de Agravo de Instrumento formulado com a mesma finalidade, bem como nos autos da apelação.
    Sustentam que, em 05.6.2021, os Reclamantes foram intimados de que a construtora Reclamada iria realizar o leilão do imóvel em que residem nos dias 10/06/2021 e 11/06/2021, às 10:00, de forma eletrônica através do portal www.capitalleiloes,com.br, conforme Termo de Intimação anexo, mesmo antes da solução definitiva da lide. 
    Na presente via, argumentam, em síntese, que a autoridade reclamada não observou a decisão exarada na ADPF 828/DF. 
    4. Requerem, em medida liminar, a suspensão do leilão do imóvel em questão. Pugnam, no mérito, pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada.
    5. Registro que a presente reclamação foi recebida por esta Suprema Corte em 09.6.2021, às 18h04, mas foi a mim distribuído em 10.6.2021, às 08h16.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita aos reclamantes. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.
    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Enfatizo, ainda, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    3. Transcrevo a ementa da decisão monocrática proferida na ADPF 828/DF: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”
    4. Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado:
    “Os Autores/Apelantes, na petição de Id. 26216756, reiteram pedido liminar de suspensão de leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide formulado na Apelação Cível. 
    Ao examinar os autos, verifica-se que pedido semelhante, com a mesma causa de pedir, foi objeto de exame no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0740542-52.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, interposto pelos Autores, ora Apelantes, inexistindo fato novo que justifique o reexame de pedido liminar de igual natureza e causa de pedir. 
    A propósito, assim restou ementado o Agravo de instrumento (pág. 398/403 destes autos eletrônicos): 
    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DECISÃO REFORMADA. 
    1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do novo CPC, que prescreve: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
    2. Não infirmada a regularidade do leilão extrajudicial sobre imóvel objeto de contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, após a consolidação da propriedade em favor do credor, deve-se indeferir a tutela de urgência requerida, visando suspender o procedimento de alienação.
    3. Uma vez realizado o registro da escritura pública relativo ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel, não é mais possível a rescisão do contrato de compra e venda, seja por culpa da Ré ou a pedido do Autor, sob pena de afastar a estabilidade e segurança jurídica.
    4. De igual forma, também não se mostra viável rescisão da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto de Alienação Fiduciária, que requer a comprovação da existência de vícios que o anulam ou nulifica o ato jurídico perfeito e acabado.
    5. A teoria do adimplemento substancial não é aplicável às relações jurídicas envolvendo alienação fiduciária de bens imóveis. Precedentes.
    6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” 
    Nessas condições, nada prover quanto ao pedido de efeito suspensivo de leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide.”
    5. Presente referido contexto, ao exame da admissibilidade da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema objeto da ADPF 828/DF. O processo de origem versa, como evidencia a transcrição do ato impugnado, sobre rescisão contratual, inadimplemento de contrato de alienação fiduciária de imóvel e, em consequência, o seu leilão nos termos da Lei 9.514/1997. Em momento algum, sequer de passagem, foram discutidos nos autos subjacentes questões relativas a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse.
    Vê-se, desse modo, que os fundamentos invocados pela autoridade reclamada divergem substancialmente daqueles que deram ensejo ao paradigma de controle indicado.
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Ademais, conforme explicitei acima, a análise do ato reclamado evidencia que as instâncias ordinárias sequer avaliaram a temática trazida originariamente nestes autos, tudo a demonstrar, portanto, a inadmissibilidade, no ponto, da reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    6. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    7. Observo, por fim, que os reclamantes não cuidaram de indicar a parte beneficiária do ato reclamado e o seu respectivo endereço para citação, tampouco o valor da causa, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à prova do recolhimento.
     A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual. Nesse sentido: Rcl 39.437/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 24.3.2020, Rcl 39.631/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 19.3.2020, Rcl 37.758/PE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 07.11.2019, Rcl 37.711/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 11.11.2019.
    8. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2021, às 12h25min.
Ministra Rosa Weber
Relatora